Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741792-20.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WASSIL CARRERO DE MELO JUNIOR DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 13 de julho de 2021 (id 26235951, p.4), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,19 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR